Tribunal: TJSP
Processo: 2117710-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA A PARTIR DA TEORIA DA ASSERÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. A pretensão inicial não busca o cumprimento de uma obrigação personalíssima, mas discutir índices de reajuste das mensalidades do plano de saúde e, em razão disso, a recomposição patrimonial decorrente das quantias que lhe

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA A PARTIR DA TEORIA DA ASSERÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. A pretensão inicial não busca o cumprimento de uma obrigação personalíssima, mas discutir índices de reajuste das mensalidades do plano de saúde e, em razão disso, a recomposição patrimonial decorrente das quantias que lhe foram cobradas a maior, daí a possibilidade de litisconsórcio passivo fundado na solidariedade de que cuida o art. 7o, parágrafo único, da lei consumerista.
2. Em relação ao pedido de tutela de urgência, constata-se que a probabilidade do direito é limitada nesta fase inicial, eis que a alegada disparidade excessiva entre os índices praticados e aqueles divulgados pela ANS depende de contraditório específico envolvendo questões atuariais relacionadas ao grupo, sem contar que o lapso de tempo transcorrido desde o período em que praticados os reajustes é contrário à alegação de perigo de dano.
3. Recurso parcialmente provido.